Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-97.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000541-97.2021.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MADALENE FREITAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA RACHEL OLIVEIRA DE MESQUITA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2017 A 2020. TERÇO CONSTITUCIONAL. ONUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO MUNICIPIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Município ao pagamento de férias não gozadas relativas aos períodos de 2017 a 2020, acrescidas do terço constitucional, e de indenização por danos morais.

A Apelante alega error in judicando, sustentando que o Município não comprovou o gozo e a quitação das férias, e que os documentos apresentados seriam frágeis e genéricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Análise da suficiência da prova documental apresentada pelo Município para demonstrar o gozo regular das férias pela servidora nos períodos reclamados.

Verificação do cabimento de indenização por danos morais em decorrência da suposta supressão do direito às férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O Município Apelado logrou êxito em comprovar, por meio de documentos administrativos (folhas de ponto, registros de afastamento e controle de férias), o gozo regular das férias pela Apelante nos períodos de 2017 a 2020, desincumbindo-se do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A Apelante não produziu contraprova eficaz para ilidir a presunção de legitimidade e veracidade dos documentos públicos apresentados, limitando-se a impugnações genéricas.

Comprovado o gozo regular das férias, inexiste ato ilícito a ensejar a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais. Ademais, a mera alegação de supressão de direitos, desacompanhada da prova de abalo excepcional à personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso de Apelação conhecido e negado provimento.

Sentença mantida em sua integralidade.

Tese: Comprovado documentalmente pela Administração Pública o gozo regular das férias pelo servidor, nos períodos reclamados, improcede o pedido de pagamento da respectiva verba e de indenização por danos morais, mormente quando o servidor não se desincumbe do ônus de desconstituir a prova apresentada pelo ente público.

V. CITAÇÕES:

Constituição Federal: art. 7º, XVII; art. 39, § 3º.

Código de Processo Civil: art. 85, §11; art. 373, I e II; art. 487, I.

Decreto nº 20.910/32: art. 1º.

Jurisprudência: TJ-BA - APL: 00013017420138050110, Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2015, TJ-BA - APL: 80074017820208050039, Relator.: ROBERTO MAYNARD FRANK, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000541-97.2021.8.05.0242
, em que figuram como apelante MADALENE FREITAS DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SAUDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R08